Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709143-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO COSTA ELOI, RAYSSA MARIANE ALVES DA SILVA, PAULA SANTOS CARUSO APELADO: PAULA SANTOS CARUSO, DIEGO COSTA ELOI, RAYSSA MARIANE ALVES DA SILVA Despacho Tendo em vista que o comprovante de pagamento juntado (ID no 16658578, pág. 1) não corresponde à guia de preparo da apelação (ID no 166587577), intimem-se os apelantes Diego Costa Eloi e Outro(s), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante correto ou recolha em dobro o preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro